Tribunal: TJMT
Processo: 1049339-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049339-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO PIVA - CPF: 021.081.871-97 (RECORRIDO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRENTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1049339-27.2020.8.11.0001

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Recorrido(s): MAURICIO PIVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 15/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA – MODALIDADE EAD SEMIPRESENCIAL – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE AULAS PRESENCIAIS – PEDIDOS DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa o presente caso sobre a contratação de curso de graduação em biomedicina, na modalidade EAD semipresencial, de onde, quando de sua oferta, foi informado pela Recorrente que haveria, ao menos, duas aulas de forma presencial por semana.

Contudo, restou demonstrado nos autos que não foram disponibilizadas as aulas presenciais, em desacordo, portanto, com o ofertado, motivo este que levou o Recorrido a ingressar com a presente demanda, a fim de reaver os valores pagos, bem como ser indenizado por danos morais.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, tenho que houve falha na prestação de seus serviços, da qual tem o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, vez que não disponibilizou as aulas presenciais, conforme previa o curso de EAD semipresencial então contratado pelo Recorrido.

Saliento, o contrato celebrado entre os litigantes se deu em dezembro de 2018, sendo o curso iniciado na primeira semestralidade de 2019, ou seja, bem antes da pandemia do coronavírus, não sendo esta, portanto, determinante, para a não disponibilização das aulas em análise.

Logo, escorreita a sentença de parcial procedência, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL.

Com a não disponibilização das aulas presenciais, em desacordo com o curso contratado, mostra-se devida a condenação da Recorrente no montante de R$ 6.470,68 (seis mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais, correspondente ao valor pago pelo Recorrido.

DANO MORAL.

O fato de a Recorrente não cumprir de forma deliberada com suas obrigações contratuais, fazendo com que o Consumidor passe por aborrecimentos, ao diligenciar na via administrativa a obtenção das aulas então inclusas no curso contratado, não pode ser interpretada como mero dissabor.

O caso em questão supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral, posto que a Recorrente não procedeu com a adequada prestação de seus serviços, mesmo após solicitações na via administrativa, sendo necessário acionar o Poder Judiciário para reaver os valores devidos.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022